Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002690-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTINA APELADO: LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do julgamento não unânime do feito, dê-se prosseguimento ao julgamento do apelo, com ampliação do colegiado, nos termos do art. 942 do CPC. Intimem-se o Município de Planaltina de Goiás, na pessoa de seu/sua prefeito(a), e a apelada, por meio de seu advogado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator